Tribunal: TJSP
Processo: 1005394-06.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução – instrumento particular de contrato de abertura de crédito para financiamento mediante repasse contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES – inocorrência de cerceamento de defesa - perícia contábil desnecessária – excesso de execução sustentado de forma genérica, sem especificar o valor do débito que reputa correto

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução – instrumento particular de contrato de abertura de crédito para financiamento mediante repasse contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES – inocorrência de cerceamento de defesa - perícia contábil desnecessária – excesso de execução sustentado de forma genérica, sem especificar o valor do débito que reputa correto e desacompanhado de planilha de cálculo – ponto que não foi analisado na sentença – omissão constatada – recurso analisado nos termos do art. 1.013, §3o, III, e não conhecido nesse ponto, consoante art. 917, §§3o e 4o, II, ambos do CPC/15 – alegada estiagem prolongada – empresas embargantes que atuam no setor sucroalcooleiro – inexistência de fatos imprevisíveis - inaplicabilidade ao caso da teoria da imprevisão para justificar o inadimplemento da parte – excesso de execução não demonstrado – a propositura de ações relativas ao débito representado pelo título não impede a propositura de execução pelo credor – art. 784, §1o, do CPC/15 - recurso parcialmente conhecido e improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005394-06.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA e AGRÍCOLA
ALMEIDA LTDA, são embargados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
BANCO ITAÚ BBA S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.055
EDEC.No: 1005394-06.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBGTE. : AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA E OUTRO
EBGDO. : BANCO BRADESCO S/A E OUTROS
*Embargos de declaração
embargos à execução

instrumento particular de contrato de abertura de crédito
para financiamento mediante repasse contratado com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social BNDES inocorrência de cerceamento de defesa -
perícia contábil desnecessária excesso de execução
sustentado de forma genérica, sem especificar o valor do
débito que reputa correto e desacompanhado de planilha
de cálculo ponto que não foi analisado na sentença
omissão constatada – recurso analisado nos termos do
art. 1.013, §3o, III, e não conhecido nesse ponto,
consoante art. 917, §§3o e 4o, II, ambos do CPC/15
alegada estiagem prolongada empresas embargantes
que atuam no setor sucroalcooleiro inexistência de
fatos imprevisíveis - inaplicabilidade ao caso da teoria da
imprevisão para justificar o inadimplemento da parte
excesso de execução não demonstrado a propositura de
ações relativas ao débito representado pelo título não
impede a propositura de execução pelo credor art. 784,
§1o, do CPC/15 - recurso parcialmente conhecido e
improvido - ausência de omissão, obscuridade ou
contradição prequestionamento anotado embargos
rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios
em face do Acórdão de fls. 3020/3029, que deu
provimento parcial ao recurso de apelação interposto
pelas
ora
embargantes,
sustentam,
com
fins
de
prequestionamento, omissão quanto a todo o conjunto
fático-probatório,
com
aplicação
de
entendimento
contrário à jurisprudência dominante, havendo ofensa ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao
contraditório (art. 5o, II, LIV e LV, da CF/88), pois a
perícia
técnica
é
necessária
para
demonstrar
a
onerosidade excessiva.
2. Os embargos desmerecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o
cumprimento do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, os embargos reiteram
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
Aresto, especificamente nos itens 7 e 8, onde se
afastou o aventado cerceamento de defesa: “Desde logo
se ressalta que a sentença deixou de analisar o alegado
excesso de execução por divergência nos cálculos,
contudo prossegue-se no julgamento nos termos do art.
1.013, §3o, III, do CPC/15. Importante destacar que na
inicial o pedido de realização da perícia veio fundado
de forma singela no excesso de execução decorrente de
'tudo aquilo que superar o justo valor a ser pago pelo
contrato, bem como as justas condições de pagamento
(prazos, parcelas etc), assim determinados por perícia
técnica contábil' (fls.30). Todavia, os embargantes não
declararam na inicial o valor que reputam correto, em
franco descumprimento ao disposto no art. 917, §3o, do
CPC/15, tanto que atribuíram à causa o valor módico de
R$10.000,00, irrisório diante do valor do débito
buscado na execução, sem ao menos apresentar a planilha
de cálculos exigida. Em réplica, sustentam genericamente o 'patente excesso de execução'
ocasionado por onerosidade excessiva (fls.2827), sem
apontar o valor que reputam devido. A alegação de
divergência
entre
os
cálculos
dos
exequentes,
supostamente apresentados a fls. 3042/3177 dos autos
executivos, que não foram juntadas nestes embargos, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulada
somente
na
petição
de
fls.
2935/2938,
igualmente desacompanhada da declaração do valor que as
embargantes consideram correto ou de qualquer planilha
de cálculo do débito incontroverso. Assim, nesse ponto,
o recurso não comporta ser conhecido, consoante o
citado art. 917, §4o, II, do estatuto adjetivo” e “A
aventada preliminar de cerceamento de defesa fica,
pois, rejeitada, tendo o magistrado singular decidido
antecipadamente a lide de forma correta, uma vez que os
elementos de convicção já eram suficientes para firmar
o seu convencimento. A necessidade de recálculo da
dívida por perito contábil em razão da alteração das
condições originais da contratação é matéria que se
mistura ao mérito, devendo com ele ser analisada”.
4.
Daí
não
merece
modificação
o
julgamento Colegiado, cabendo lembrar que não está o
juízo obrigado a apreciar, ponto por ponto, as
alegações das partes quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, bem como não precisa
ater-se a cada uma delas (RJTJSP 103/340, 111/414 e
115/207) e que “Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp
10.270-DF, REL. MIN. PEDRO ACIOLI, j. 28.08.91).
5. Nesse trilho, “... Se a decisão
embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria
ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do
processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro
recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado, e não apenas seu aclaramento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementação, o recurso não é este” (TJSP, 8a Câmara
de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
n.502.820-4/9-01, REL. DES. SILVIO MARQUES NETO).
6. Nessas condições, os declaratórios
não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado
caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento,
com reapreciação do que acabou decidido com efetiva
observância
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais elencados no recurso. De qualquer
maneira, fica anotado o prequestionamento lançado.
7. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js